Tribunal: STF
Processo: Rcl 79825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, em 20.5.2025, “em face das Decisões proferidas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO (...) e TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (...) nos autos da ação trabalhista nº 0011858-24.2017.5.03.0131” (fl. 1), pelas quais teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 17.6.2020, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Contagem/MG julgou improcedentes os pedidos formulados por Hernandes Barcelos Braga contra Decminas Distribuição e Logística S/A na Reclamação Trabalhista n. 0011858-24.2017.5.03.0131 (fls. 25-30, 
e-doc. 17).



    Em 7.10.2020, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da Terceira Região decretou a nulidade da decisão proferida por cerceamento do direito de prova e determinou o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento (fls. 49-50, e-doc. 18).



    Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Em 18.5.2021, o agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Decminas Distribuição e Logística S/A teve seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por incidência da Súmula n. 214 daquele Tribunal (fls. 16-19, e-doc. 19).



    Em 14.1.2022, nova sentença foi proferida (fls. 94-100, e-doc. 19).



    Em 15.6.2022, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



      “ VÍNCULO DE EMPREGO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante desses elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício. Neste processado, o conjunto probatório demonstrou que a relação havida entre as partes se revestiu de todos os elementos estabelecidos nos citados artigos celetistas, impondo-se reconhecer o vínculo de emprego” (fls. 55, e-doc. 21).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento. 



    Em 18.9.2023, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, novamente pela incidência da Súmula n. 214 daquele Tribunal (fls. 90-93, e-doc. 22).



    Os autos retornaram à origem. O juízo da Quinta Vara do Trabalho de Contagem/MG julgou procedente o pedido das verbas trabalhistas. 



    Foi interposto recurso ordinário, assim julgado:



    “MATÉRIAS EXCLUSIVAS. RECURSO DA RECLAMADA ADC Nº 48 DO STF. LEI Nº 11.442/2007. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    A reclamada afirma que o STF ‘reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e declarou que '3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’ e que ‘referida decisão tem efeito erga omnes e vincula todos os órgãos do Poder Judiciário’. Sustenta que é ‘desnecessária a instrução probatória quando os fatos do litígio já estão provados pela prova documental, nos termos do inciso I, do art. 355, do CPC’. 



    Sem razão. 



    Nos termos do acórdão proferido por este E. TRT (ID. 921d1aa), foi dado provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para declarar a existência de relação de emprego entre o autor e a ré, no período de 11/09/2013 a 14/08/2017, na função de motorista de distribuição. Naquela decisão, ainda, determinou-se o retorno dos autos à origem para que fosse proferida nova sentença, com exame dos demais pedidos formulados na exordial, decorrentes do liame empregatício reconhecido entre as partes. E, ao ID. 8954f4c, foi certificado o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o liame empregatício entre as partes. 



    Nesse sentido, a parte reclamada pretende rediscutir o mérito relativo à relação de emprego, o que não presta neste momento processual, em razão de ter sido a matéria estabilizada pela coisa julgada material. 



    Ante o exposto, nego provimento” (fl. 5-6, e-doc. 24).



    A reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados 
(fl. 58, e-doc. 24).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 24.4.2025 (fls. 134-135, e-doc. 24).



    3. Na presente reclamação, Decminas Distribuição e Logística S/A sustenta que as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 11858-24.2017.5.03.0131 desrespeitam a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



     



    Argumenta que, “ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961” (fl. 3).



    Enfatiza que, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 
n. 11.442/2007.



    Explica que, “nos termos da Lei 11.442/07, o Transportador Autônomo de Carga (TAC) deve: (i) possuir veículo próprio (ou ser co-proprietário) registrado em seu nome, que pode ser dirigido por ele mesmo ou por terceiro, (ii) ter registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e (iii) ter experiência de ao menos 3 anos ou ser aprovado em curso específico” (fl. 8).



    Realça que “arguiu e comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da ADC 48” (fl. 9).



    Insiste em que “o Supremo Tribunal Federal concluiu que, no caso de transportador autônomo contratado nos termos da Lei 11.442/07, desde que observados seus requisitos formais, configura-se uma relação puramente comercial, de natureza civil, afastando-se qualquer possibilidade de vínculo empregatício” (fl. 12).



    Ressalta que “os Tribunais Trabalhistas insistem em impingir a pecha de ilícita qualquer relação de trabalho que não seja estruturada sob o manto da relação empregatício, ainda mais quando as atividades desenvolvidas pelo prestador se inserem no objetivo final do tomador, o que resulta, em última análise, em afronta à autoridade do que foi decidido na ADC 48, ADPF 324, ADI 3991 e no RE 958.252, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF a respeito da licitude da terceirização de atividade-fim, sendo a chamada ‘pejotização’ (contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas), uma das formas de terceirizar a prestação de determinada atividade do tomador” (fls. 15-16).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, incido II, do CPC e no artigo 158, do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação das Ação Trabalhista nº 0011858-24.2017.5.03.0131 e da Ação de Cumprimento de Sentença Provisório 0011243-87.2024.5.03.0131 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 20).



    Pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 20).



    4. Em 21.5.2025, Hernandes Barcelos Braga apresentou contestação, na qual sustenta que, “no afã de tentar afastar a competência constitucional da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a ação trabalhista subjacente, a reclamante simplesmente alegou que este defendente teria trabalhado nos moldes da Lei n. 11.442/2007, malgrado não tenha apresentado sequer um contrato formal de prestação de serviços que pudesse respaldar a tese por ela defendida. Na verdade, a reclamante não juntou aos autos originários quaisquer documentos que comprovassem que a relação mantida entre as partes era de natureza comercial na forma da Lei n. 11.442/2007. O acórdão proferido pela 4ª Turma do TRT da 3ª Região deixou bem claro que NÃO houve prova da formalização de um contrato de transportador autônomo de cargas com fundamento na Lei 
n. 11.442/2007” (fl. 5, e-doc. 38).



    Pede:



    “a) seja negado seguimento à reclamação constitucional e julgado prejudicado o pedido de liminar formulado pela reclamante ou julgada improcedente esta reclamação; b) a condenação da reclamante ao pagamento das custas e demais despesas processuais advindas 
da presente reclamação, inclusive honorários advocatícios de sucumbência; c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita 
por ser pobre no sentido legal e não ter condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme inclusa declaração de hipossuficiência econômica” (fl. 15, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Defiro ao beneficiário da decisão reclamada o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações 
ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o processamento de ação trabalhista na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    9. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    10. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por tratar-se de relação jurídica comercial de natureza cível. 



    11. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e ressaltar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    12. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, no qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento 
de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei 
n. 11.442/2007. 



    13. Na espécie vertente, ao manter o processamento de ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    14. Diferente do que se tem na decisão da Quarta Turma do Tribunal Regional da Terceira Região no voto condutor do acórdão prolatado em 3.7.2024, a matéria relativa à competência não foi “estabilizada pela coisa julgada material” (fl. 6, e-doc. 24). 



    Da análise dos autos, constata-se que, no processo da origem, foram proferidas três sentenças e três acórdãos regionais, sem contar as decisões proferidas em embargos de declaração. Contra cada um desses acórdãos, a reclamante interpôs recurso de revista e, contra as decisões de inadmissibilidade, agravo de instrumento.



    Duas vezes, o Tribunal Regional e o Tribunal Superior do Trabalho inadmitiram seguimento do recurso de revista, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 214 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo do trabalho. Aqueles Tribunais consideraram que os acórdãos recorridos seriam decisões interlocutórias, inclusive aquele pelo qual reconhecido o vínculo empregatício.



    Contra o último acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a reclamante interpôs recurso de revista, que, inadmitido, ensejou a interposição de agravo de instrumento, ainda em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Assim, não há demonstração de coisa julgada material, por não ter a matéria recorrida alcançado a jurisdição plena do Tribunal Superior do Trabalho. 



    15. Não se está a assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica 
da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir sobre a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    16. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora